Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-21.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação cível – competência recursal – ação de cobrança indenizatória securitária – vazamentos em tubulação – recusa administrativa de cobertura – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – recurso distribuído livremente à 10a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, com ordem de redistribuição – relação securitária, contudo, a não se enquadrar nas da

Ementa:
Apelação cível – competência recursal – ação de cobrança indenizatória securitária – vazamentos em tubulação – recusa administrativa de cobertura – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – recurso distribuído livremente à 10a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, com ordem de redistribuição – relação securitária, contudo, a não se enquadrar nas da competência desta e. Subseção de Direito Privado III (seguro de vida, acidentes pessoais e de veículo - obrigatório e facultativo) – matéria (seguro de responsabilidade civil empresarial) não inserida especificamente na competência recursal de quaisquer das Subseções de Direito Privado, o que a faz de competência comum e concorrente – exegese do artigo 5o, parágrafo 3o, da Resolução n. 623/13, com redação dada pela Resolução no 693/2015 – moldura a assinalar, s.m.j., a competência da c. Câmara para a qual inicialmente distribuído o inconformismo, ou seja, 10a Câmara de Direito Privado – conflito de competência suscitado junto ao c. Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça – recurso não conhecido, com determinação.